Tribunal: TJES
Processo: 5010816-27.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010816-27.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

APELADO: MARIDEA LOPES GAMBARINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Linhares Todos Sorrisos Clínicas Odontológicas LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Marideia Lopes Gambarini, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a clínica ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico relacionado à realização de implantes dentários e instalação de prótese. A apelante sustenta inexistência de defeito na prestação do serviço, ausência de prova de erro profissional, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico realizado pela clínica apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil e consequente indenização por danos materiais e morais; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

A decisão saneadora determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo à clínica demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

As mensagens trocadas entre a consumidora e a clínica evidenciam que aquela permaneceu por meses aguardando solução para os problemas decorrentes do tratamento, inclusive após a soltura de pinos implantados, sem que lhe fosse prestado atendimento adequado, em razão da ausência do profissional responsável.

A apelante não apresentou prova apta a demonstrar a correta execução do tratamento ou a afastar as alegações de instalação de prótese inadequada, retirada invasiva do material e interrupção do atendimento odontológico.

O tratamento odontológico destinado à instalação de implantes e próteses possui caráter estético-funcional e configura obrigação de resultado, pois o paciente busca a efetiva reabilitação da função mastigatória e da estética bucal.

A falha na prestação do serviço justifica a restituição dos valores pagos pela consumidora, correspondentes a R$ 5.500,00.

O dano moral resta configurado diante do prolongado desconforto suportado pela autora, da impossibilidade de alimentação adequada e do comprometimento estético e funcional por período aproximado de um ano.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços odontológicos relacionados à instalação de implantes e próteses dentárias possui natureza estético-funcional e caracteriza obrigação de resultado.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e não comprovada causa excludente de responsabilidade pelo fornecedor, impõe-se a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O dano moral é configurado quando a falha no tratamento odontológico acarreta prolongado desconforto, prejuízo funcional e comprometimento estético ao consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010816-27.2024.8.08.0030

APELANTE:

LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

APELADA: MARIDEA LOPES GAMBARINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIDEA LOPES GAMBARINI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 18516170 sustenta a apelante, em síntese, a inexistência da falha da prestação de serviço odontológico, porquanto restou demonstrado por meio das fichas clínicas a regular execução do tratamento.

Aduz que o procedimento denominado protocolo de dentadura fixa é realizado de forma progressiva, de modo que pode demorar até um ano para sua conclusão, não havendo falar em serviço defeituoso por tal razão.

Afirma que atuou em conformidade com os ditames do Código de Defesa do Consumidor e cumpriu com os deveres de diligência e informação durante todo o tratamento.

Assevera que não há nos autos prova apta a demonstrar a ocorrência de erro no procedimento realizado, tampouco evidência de conduta caracterizadora de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais responsáveis.

E mais: não se encontram presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova, porquanto não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, tampouco insuficiência técnica da mesma.

Defende, ainda, a inexistência do dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer que o quantum indenizatório seja minorado.

Pois bem.

Narrou a autora que, em 04/04/2023, iniciou tratamento para realização de implante dentário junto à requerida, aqui apelante, Linhares Todos Sorrisos Clínicas Odontológicas LTDA., tendo efetuado o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), de um total contratado de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Afirmou que deu início ao tratamento, tendo sido realizadas duas extrações dentárias e a instalação de quatro pinos na arcada inferior, com a finalidade de posterior fixação de prótese.

Pontuou que a tentativa restou malsucedida, pois a prótese provisória não possuía aderência necessária para a adequada fixação.

Outrossim, afirmou que ao ser realizada nova tentativa de solucionar o problema, foi instalada prótese lisa de resina, fixada com a utilização de “cola potente”, a qual, segundo informado pela profissional responsável, poderia ser removida para higienização.

Acrescentou, ainda, que não obteve êxito na retirada daquela para fins de limpeza, sendo necessário retornar à clínica para remoção do material, ocasião em que, devido a utilização de cola com alta aderência, foi necessário realizar a “serragem” de sua gengiva, circunstância que lhe causou lesão, inclusive em seus lábios.

E, para além do grande desconforto suportado, que lhe impediu a alimentação, após a retirada da prótese mal colocada, 02 (dois) pinos implantados em sua arcada inferior se soltaram.

Pontuou que, diante da falha da prestação do serviço e reiteradas tentativas insatisfatórias de conclusão do tratamento, requereu da clínica a restituição do valor efetivamente pago, a qual restou indeferida.

Assim, ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição do montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), correspondente aos valores gastos com o tratamento, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência e, sem delongas, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde
objetivamente
pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço, somente se eximindo de responsabilidade quando demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, observo que, sob a ótica do diploma consumerista, foi proferida decisão saneadora de id. 18516166, que determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo à requerida apresentar o elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral no tocante ao serviço odontológico prestado.

Nada obstante, de um detido exame dos autos observo que a prestadora do serviço não logrou êxito em demonstrar a inexistência da falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

E digo isso, pois os documentos colacionados aos autos, notadamente as trocas de mensagens entre a autora e a clínica, evidenciam que a consumidora buscou, por diversas vezes, a solução dos problemas decorrentes do tratamento, sem obter resposta satisfatória.

Infere-se do documento de id. 18516153 e 18516154, que diferente do que faz entender a apelante, a consumidora permaneceu meses aguardando a conclusão do serviço, sem que lhe fosse fornecida solução efetiva, inclusive diante da ausência de profissional para realizar o tratamento, senão vejamos:

[Áudio de Marideia] - “por favor responde para mim (...) retorna eu preciso colocar os pinos na minha boca, saíram todos os dois, estava folgado aí saiu.”

[Áudio de resposta de clínica]: “a questão do pino, dona Marideia, é que o Dr. Rafael não se encontra e a gente nem sabe quando ele vai voltar, porque ele não abriu a agenda ainda, porque a gente está sem saber se ele vai vir ou não essa semana e outra, eu não sei se os dentistas daqui vão resolver o problema da senhora, entendeu? (...) eu não posso afirmar que os dentistas que estão aqui vão resolver o problema, entendeu? A senhora pode esperar mais um pouco? Eu to tentando arrumar e resolver o problema, só que eu também tenho outras coisas para resolver sozinha”.

[Áudio de Marideia] - “Ô filha mas como que eu vou fazer? Vou ficar sem esses dois pinos na minha boca aqui? Até quando se você não sabe nem o dia que o Dr. Rafael vai estar aí? Ele me prometeu que essa semana ele me entregava os dentes e agora eu vou ficar a semana sem os pinos na minha boca?” (...) Eu já paguei esse dinheiro quase tudo, só devo mil e seiscentos reais a ele e ele fica fazendo isso comigo?” (...) “já tem quase um ano que eu estou banguela sem dente” (...) “eu viajei pra Bahia sem dente e não podia comer nada” (...) E agora eu vou passar o carnaval sem dente também?”

De fácil constatação, portanto, a verossimilhança das alegações autorais, as quais evidenciam a falha na prestação do serviço, bem como a injustificada espera imposta à consumidora por semanas para a obtenção do atendimento necessário.

Caberia à requerida, então, demonstrar que o tratamento foi executado de forma adequada ou que eventual insucesso decorreu de fator alheio à sua atuação, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto limitou-se tão somente a juntar a ficha odontológica da autora e comprovante contendo a data da realização dos implantes (id. 18516162), os quais, em que pese evidenciem que os serviços foram efetuados, não comprovam a qualidade da execução.

Verifica-se, em verdade, que a clínica não afastou nenhuma das alegações autorais, quais sejam, a instalação de prótese inadequada, a retirada invasiva desta, ou, ainda, o período em que a autora ficou sem atendimento, por desídia da própria clínica.

Consigno, também, que o tratamento odontológico destinado à
instalação de implantes e confecção de próteses dentárias
possui nítido
caráter estético-funcional
, sendo reconhecido pela jurisprudência como
obrigação de resultado
, na medida em que o paciente busca não apenas a realização do procedimento, mas a efetiva reabilitação da função mastigatória e da estética bucal.

Assim, mister a manutenção da sentença que reconheceu a prestação de serviço defeituoso e determinou a devolução de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), correspondente ao montante efetivamente pago pela consumidora à apelante.

Outrossim, acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que a autora enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, pois, além da questão estética, evidente a ocorrência de desconforto e a perda funcional pelo período de quase 01 (um) ano, que lhe trouxeram grande sofrimento.

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a manutenção do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista que adequado às circunstâncias do caso concreto, ao sofrimento suportado pela consumidora, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)